Tribunal: STJ
Processo: 1500047-93.2024.8.26.0474
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004985 - SP(2025/0278975-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ISADORA PERPETUA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: GUSTAVO HENRIQUE CARRERO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MANTIDA A
APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada (
.
Súmula 182/STJ)
2. Hipótese em que deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do
agravo em recurso especial, por terem os agravantes se olvidado de
impugnar, de maneira clara e específica, o óbice da Súmula 7/STJ,
limitando-se a sustentar, em termos genéricos, a possibilidade de
revaloração da prova e a transcrever precedentes, sem demonstrar, de
modo concreto e pormenorizado, como, no caso, a apreciação pretendida
prescinde do revolvimento do acervo fático-probatório.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54770871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 20:11:50
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: ad5919d7-c693-4533-a894-012ca3a44e7f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004985 - SP(2025/0278975-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ISADORA PERPETUA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: GUSTAVO HENRIQUE CARRERO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MANTIDA A
APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada (
.
Súmula 182/STJ)
2. Hipótese em que deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do
agravo em recurso especial, por terem os agravantes se olvidado de
impugnar, de maneira clara e específica, o óbice da Súmula 7/STJ,
limitando-se a sustentar, em termos genéricos, a possibilidade de
revaloração da prova e a transcrever precedentes, sem demonstrar, de
modo concreto e pormenorizado, como, no caso, a apreciação pretendida
prescinde do revolvimento do acervo fático-probatório.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ISADORA PERPETUA DOS
SANTOS e GUSTAVO HENRIQUE CARRERO DE OLIVEIRA contra a decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
Alegam os agravantes que houve impugnação direta do óbice da
com defesa da possibilidade de revaloração de provas já delineadas no
Súmula 7/STJ,
acórdão recorrido, além do enfrentamento da apontada deficiência de fundamentação
e da alegada ausência de cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA54045476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 18:36:21
Código de Controle do Documento: 32ac3747-6000-4467-bdf9-4cb3587fc15b

Sustentam, também, que o princípio da dialeticidade não exige o rebate
“palavra por palavra” da decisão agravada, bastando o combate claro aos seus
fundamentos, sob pena de violação do devido processo legal e da ampla defesa (fls.
).
342/343
Requerem, diante disso, a reconsideração da decisão agravada ou que o
presente agravo regimental seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações dos agravantes, a decisão repreendida não comporta
reparos.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que a parte agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual
o trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO para não admitir o apelo nobre.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
Documento eletrônico VDA54045476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 18:36:21
Código de Controle do Documento: 32ac3747-6000-4467-bdf9-4cb3587fc15b

desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do
c/c
art. 3
CPP).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a
fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre
(AgRg no
a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.024.908/SP,
14/2/2023)
Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54045476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 18:36:21
Código de Controle do Documento: 32ac3747-6000-4467-bdf9-4cb3587fc15b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.004.985 / SP
Número Registro: 2025/0278975-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000479320248260474 15000487820248260474 20250000181572
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISADORA PERPETUA DOS SANTOS
AGRAVANTE : GUSTAVO HENRIQUE CARRERO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ISADORA PERPETUA DOS SANTOS
AGRAVANTE : GUSTAVO HENRIQUE CARRERO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54685785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:26
Código de Controle do Documento: a5b78416-cc2d-498c-b990-2d001084742e

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:26
Código de Controle do Documento: a5b78416-cc2d-498c-b990-2d001084742e